Tribunal: TJES
Processo: 5018500-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018500-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5018500-90.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA

EMBARGADA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao Id 5352335, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ora embargada, para acolher a preliminar de incompetência do juizado por expressa previsão de convenção de arbitragem, extinguindo o feito na forma do art. 485, VII do CPC.

Em suas razões recursais ao Id 5406346, a embargante sustentou, em apertada síntese, que o acórdão é omisso, porque: i) o juízo não mencionou que a autora/embargada faz menção aos termos de serviços do Google em sua peça recursal datado de 2022 e o início da relação contratual entre as parte se deu no ano de 2019; ii) não manifestou a respeito da preclusão consumativa nos Termos de Serviço do Google de 2022, não podendo o documento ser apresentado tão somente em sede recursal; iii) o contrato firmado entre as partes é de adesão, não tendo o acórdão observado o artigo 4º, § 2º da Lei 9.307/96, que dispõe acerca da validade da cláusula arbitral nos contratos de adesão; iv) nos termos do CDC, é nula a cláusula que impõe a utilização compulsória de arbitragem nas relações de consumo, sendo o julgamento omisso nesse tocante.

Regularmente intimada, a ré/embargada apresentou contrarrazões ao Id 5462451, aduzindo, em síntese, que os embargos não merecem ser conhecidos ante a inexistência de vício a ser sanado e a demonstração de uma clara tentativa de incursionar em situações pretéritas já apreciadas pela Turma.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

In casu, o embargante argui tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

O acórdão embargado foi categórico no que diz respeito a inaplicabilidade da legislação consumerista, o que, por si só, já afasta qualquer alegação de hipossuficiência da instituição embargante no sentido de proteção do consumidor. Rememora-se (Id 5352335):

“(...)Desta forma, a cláusula compromissória em concreto impõe que as controvérsias sejam resolvidas exclusivamente por um juízo arbitral não cabendo à jurisdição estatal adentrar no mérito da demanda. Vale ressaltar que, diferentemente do alegado pelo magistrado de piso, a demanda em questão não se rege pelo CDC para afastar a aplicabilidade da referida cláusula, considerando que a empresa autora não é destinatária final dos serviços, vez que utiliza a plataforma Google Ads para divulgar seus próprios serviços (atividade de incremento/fomento). Desta forma, diante do conteúdo das cláusulas do contrato e da sua compatibilidade com disposições legais, imperioso o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo estatal para julgar a presente demanda, diante da convenção arbitral que instituída pelas partes, através da autonomia de vontade (...)”.

Na verdade, como também observado pela ré/embargada, a autora deixa claro que pretende unicamente a rediscussão da matéria. Ora, a obscuridade, contradição ou omissão que a lei menciona não se refere à valoração dos fatos e consequências jurídicas de forma diferente do apontado pela parte, mas sim impossibilidade total de compreensão da fundamentação ou dispositivo, o que não se vislumbra no caso concreto.

A alegação da existência de convenção de arbitragem fora alegada em sede de defesa, não se tratando de inovação recursal.
Não há que se falar, sequer, em preclusão da referida matéria, justamente em razão de demanda idêntica já ter sido extinta com base nos mesmos argumentos utilizados no presente acórdão (autos n. 5019452-05.2021.8.08.0024), o que não autorizaria a repropositura da demanda neste Estado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)